Tribunal: CARF
Processo: 16682.902105/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902105/2014-17
ACÓRDÃO
3002-002.876 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A demonstração das razões em despacho decisório e na decisão de
primeira instância afastam a alegação de cerceamento do direito de
defesa. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72
REINTEGRA. RESSARCIMENTO. ERRO NA INDICAÇÃO DO CFOP. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
Em observância ao princípio da verdade material, constatado erro material
no CFOP aposto nos documentos fiscais, tendo o contribuinte, pessoa
jurídica produtora, demonstrado o equívoco na sua utilização e a
ocorrência da exportação da mercadoria, impõe-se o reconhecimento do
direito ao ressarcimento do resíduo tributário federal existente na cadeia
de produção, nos termos da legislação que rege o Reintegra.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 15 de julho de 2024.

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.876 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902105/2014-17
2
Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa
(suplente convocado), Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Marcos Antonio Borges (presidente). Ausente a Conselheira Catarina
Marques Morais de Lima, substituída pelo conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que
não homologou a compensação declarada no PER/Dcomp no 06389.94432.240214.1.3.17-4710 e
indeferiu o pedido de ressarcimento apresentado no PER/Dcomp no 25549.90509.240214.1.1.17-
3290.
O crédito pleiteado é originado do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela Medida Provisória no 540,
de 02/8/2011, convertida na Lei n° 12.546/2011, regulamentado pelo Decreto no 7.633/2011,
referente ao 3o Trimestre de 2013.
O Despacho decisório fundamentou a não homologação do crédito pleiteado nas
seguintes razões:
- Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra, visto que apenas
notas ficais com CFOP de operações de exportação dão direito ao Reintegra.
- Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida: notas fiscais
validas para comprovação do crédito do Reintegra são aquelas localizadas na base de dados da
Receita Federal, que não estejam canceladas, indicando operação de saída ocorrida dentro do
trimestre calendário do crédito e comprovando operação de exportação dos produtos
discriminados no pedido de ressarcimento.

Ciente do despacho decisório em 15.10.2014, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade alegando, em síntese, i - a nulidade do Despacho Decisório na
medida em que não teria deixado claro as razões pelas quais o crédito não foi reconhecido; ii - no
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.876 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902105/2014-17
3
mérito, a requerente supôs que a não homologação tenha ocorrido pelo fato de que os produtos
contidos nas notas fiscais 204,série 23, 209, serie 31, 218, serie 23, 219, serie 23, e 222, serie 31,
estejam classificados no código CFOP 7102 ( venda de mercadoria adquira ou recebida de
terceiro), o que poderia ter dado a entender que o produto não teria sido fabricado pela
requerente.
Em julgamento, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Fortaleza (CE), proferiu o acórdão 08-049.225, que, por unanimidade de votos julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente.
Inconformada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual alega, em
síntese: i – A nulidade do Despacho Decisório em razão da ausência de motivação; ii – no mérito, a
existência do direito ao crédito.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, devendo
ser conhecido.

Da Preliminar de Nulidade

Alega a Recorrente que o Despacho Decisório não traz a motivação precisa das razões para a não
aceitação das notas fiscais de composição do crédito.

Alega que, “na Análise do Crédito, a fiscalização limitou-se a discriminar as cinco notas fiscais
supramencionadas, apontando que tais notas não comprovariam exportação do direito ao
Reintegra. Mais adiante, relata que o produto informado não estaria discriminado em nota fiscal
válida, apontando o código de NCM 2901.22.00”

Ao analisar o a Análise de Crédito do Despacho Decisório (fls. 128/129) verificamos:

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.876 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902105/2014-17
4

Como se vê das informações acima, “na Nota Fiscal não há nenhum CFOP correspondente à
operação de exportação de produto (NCM) com direito ao Reintegra”

Tanto é assim, que a Contribuinte entende e se defende exatamente sobre o ponto da
controvérsia.

Neste sentido, este C. CARF assim decidiu em processos que envolvem a Recorrente e a mesma
matéria em discussão:

“NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. ANÁLISE DO CRÉDITO. DETALHAMENTO.
ENDEREÇO ELETRÔNICO. DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. REJEIÇÃO.
Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa e nulidade se o despacho decisório
consigna que as informações complementares da análise do crédito correspondente constam no
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.876 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902105/2014-17
5
endereço eletrônico da Receita Federal do Brasil. (3201-011.473 – 3a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária)

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A demonstração das razões em despacho decisório e na decisão de primeira
instância afastam a alegação de cerceamento do direito de defesa. Não se verificando a ocorrência
de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em
nulidade da decisão recorrida. (3201-011.471 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária)

Entendo que o despacho decisório tem todos os elementos para a sua validade e que a motivação
está expressa pela análise do crédito que se pretendeu compensar.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade do despacho decisório.

Do Mérito

Conforme se verifica dos autos, o cerne da presente demanda é a possibilidade ou não de
ressarcimento, pelo REINTEGRA, de valores referentes a notas fiscais escrituradas com o CFOP
7102, código fiscal que se refere à venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros e que
teria sido escriturado em razão de erro material.

Aduz a Recorrente que, eventual o CFOP de venda de mercadoria de terceiro foi adotado em razão
da sua sistemática operacional. Vejamos:

“O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras (REINTEGRA), criado pela Medida Provisória no 540/2011, posteriormente convertida
na Lei no 12.546/2011, permite às sociedades exportadoras de produtos por ela manufaturados o
ressarcimento do resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
Importante frisar que o aludido regime foi regulado pelo Decreto no 7.633/2011 e
pelo Decreto no 8.304/2014, responsável por discriminar, via NCM, os produtos cuja exportação
autorizaria a sua incidência, limitando o aludido crédito ao percentual de 3% aplicável sobre a
receita de exportação dos referidos produtos entre 01/12/2011 e 31/12/2012.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.876 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902105/2014-17
6
O despacho decisório glosou, para fins de tomada do crédito, as notas fiscais nos
204 (série 23), 209 (série 31), 218 (série 23), 219 (série 23), e 222 (série 31) apresentadas pela
recorrente, cujos produtos correspondentes foram classificados no código CFOP 7102 (venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros), o que poderia ter dado a entender que o produto
não teria sido fabricado pela recorrente.
Repita-se que essa é a suposição da recorrente, uma vez que o despacho decisório
não apresenta, de forma precisa, os fundamentos que levaram à não homologação, ainda mais
pelo fato de que há outras notas fiscais nos PER/DCOMPs em análise que não foram glosadas e
também apresentam o CFOP 7102, fato este que não foi considerado pelo acórdão recorrido.
Naquilo que diz respeito às notas de nos 204 (série 23), 209 (série 31), 218 (série 23),
219 (série 23), e 222 (série 31), tratam-se de documentos fiscais que acobertam a exportação de
propeno (NCM 2901.22.00) produzido pela Refinaria Landulpho Alves (RLAN).
Importante frisar, contudo, que o aludido estabelecimento não conta com terminal
hábil à exportação física do produto, motivo pelo qual ele é fisicamente transferido para o
Terminal Madre de Deus, devidamente acompanhado de nota fiscal para tanto. Realizada a
exportação física, o Terminal Madre de Deus emite uma segunda nota, com destino à RLAN que,
agora sim, emite a nota de exportação do propeno, aqui representada pelas NF ́s acima
referidas. Entretanto, o que de fato importa à solução do impasse é a constatação de que os
estabelecimentos acima são parte da mesma empresa, in casu, a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. –
PETROBRAS, fato este aferível perante o próprio site que a contribuinte disponibiliza para acesso
público (sendo, portanto, de conhecimento público e notório).
Registre-se ainda que a operação em questão está amparada no Regime Especial
no 997.255/93 e respectivo Aditivo, concedido pela Secretaria de Estado da Fazenda da Bahia
para a unificação das obrigações principal e acessória na Refinaria Landulfo Alves (RLAN).”

Afirma ainda que:
“O Regime Especial firmado com a SEFAZ da Bahia evidencia as alegações desta
recorrente, no tocante à regularidade das notas fiscais em questão e o correspondente fluxo da
respectiva mercadoria (propeno), o qual pode ser assim sintetizado:
1o) O Propeno é produzido pela refinaria (RLAN) nas unidades de craqueamento (U-
6 e U-39);
2o) O Propeno é movimentado da refinaria (RLAN) ao Terminal de Madre de Deus
(TEMADRE): Nesta operação ocorre a movimentação física (dutos) e fiscal através de emissão de
nota fiscal de transferência. Por se tratar de estabelecimentos pertencentes ao Regime Especial de
centralização (documento em anexo), a nota fiscal registra a saída e entrada no CNPJ centralizador
(0143), sendo emitida basicamente para registrar a movimentação interna do estoque entre os
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.876 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902105/2014-17
7
centros, alterando, por consequência, os municípios de São Francisco do Conde para Madre de
Deus; e
3o) Fisicamente no TEMADRE (área portuária), o propeno é exportado, sendo
emitida nota fiscal de venda para registro fiscal. Pelo fato do TEMADRE estar contido no Regime
Especial, a nota fiscal de venda é emitida pelo CNPJ centralizador (0143). Logo, o uso do CFOP
7.102 (venda de mercadoria adquirida de terceiros) nos documentos fiscais ora destacados,
corresponde a mero erro material que não pode comprometer a veracidade do direito creditório
ora defendido”.

Ao analisar a questão, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada,
nos seguintes termos:

“A alteração do CFOP não é vedada pela norma, desde que não modifique a
natureza dos tributos a recolher. Portanto, caberia ao contribuinte providenciar a regularização
das notas fiscais escrituradas indevidamente, em observância à legislação tributária e aos
procedimentos específicos do ente federativo competente, diverso da União.
Por não o ter feito, descumpriu o ônus probatório de que trata o inc. I do art. 373 do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015), por se tratar de fato constitutivo do direito
ressarcitório de que é autor, não apresentando assim as provas aptas a aferir a certeza e liquidez
do crédito, conforme o teor da parte final do inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
combinado com o art. 170 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966).
Cumpre destacar que embora o contribuinte tenha cometido o erro e nem tenha
corrigido por meio de carta de correição, competiria a ele comprovar que a mercadoria
constante na nota fiscal foi exportada direta ou indiretamente, o que não ocorreu.”

Entendo que o mero erro na indicação do CFOP, por si, não é impedimento para o direito ao
ressarcimento pleiteado. Inclusive há diversas decisões nesse sentido:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
CFOP. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Se o único fundamento da glosa é o CFOP das notas fiscais, registrado na
Contabilidade, e o contribuinte demonstra que houve erro material em sua
utilização, bem como que o objeto da glosa era, efetivamente, insumo com direito a
crédito, deve ser cancelada a glosa.” (1a T.O., 4a Câmara, 3a SJ, Acórdão 3401-
005.754, de 12/12/2018)
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.876 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902105/2014-17
8

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
RESSARCIMENTO DE IPI. DCOMP. CORREÇÃO DE ERRO CONSTANTE DA DECISÃO
RECORRIDA. Uma vez constatada a existência de erro na decisão recorrida no que
tange à identificação do CFOP indicado na nota fiscal cujo crédito tributário fora
glosado, há de ser revertida a glosa relativa à tal nota fiscal.” (2a Turma
Extraordinária da 3a, SJ, Acórdão 3002-000.680, de 21/03/2019).

Por outro lado, a mera alegação de erro, ainda que bem fundamentada, não é suficiente para
garantir o direito ao ressarcimento. Nos casos de pedidos de compensação e/ou ressarcimento, o
ônus da prova é do Contribuinte, e, como se vê dos autos, a Recorrente não comprova, por
documentos, o direito ao crédito. Dessa forma, não há como acolher os argumentos apresentados
pela Recorrente em seu Recurso Voluntário.
Para a análise do direito creditório por parte da RFB, todos os dados decorrem exclusivamente de
informações prestadas pelo próprio contribuinte. Logo, ao constatar ter incorrido em erro na
escrituração de documentos fiscais, apenas o próprio contribuinte tem meios de desconstituí-lo,
não podendo atribuir à fiscalização o dever de desconstituir aquilo que o próprio contribuinte
declarou/escriturou.

Neste sentido, assim já se posicionou este C. CARF, em julgamentos sobre a mesma matéria, e
envolvendo a mesma parte do caso em exame:

“REINTEGRA. ERRO NA ESCRITURAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS. VERDADE
MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
Eventual erro na escrituração dos documentos fiscais admite revisão na esfera
administrativa em razão do princípio da verdade material. Contudo, é ônus do
contribuinte comprovar a efetiva ocorrência de exportação com direito ao
Reintegra. O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva comprovação
do direito creditório.” (Acórdão 3201-011.471 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara
/ 1a Turma Ordinária)

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.876 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902105/2014-17
9
“
REINTEGRA. RESSARCIMENTO. ERRO NA INDICAÇÃO DO CFOP. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.
Em observância ao princípio da verdade material, constatado erro material no CFOP
aposto nos documentos fiscais, tendo o contribuinte, pessoa jurídica produtora,
demonstrado o equívoco na sua utilização e a ocorrência da exportação da
mercadoria, impõe-se o reconhecimento do direito ao ressarcimento do resíduo
tributário federal existente na cadeia de produção, nos termos da legislação que
rege o Reintegra. ÔNUS DA PROVA. O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega
o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de
impedimento.”(Acórdão no 3201-011.473 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara /
1a Turma Ordinária)

Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 235
DF CARF MF
Original